Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014775-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Despacho de Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0002-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA – ENCAMINHADA AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SÓCIO DA EMPRESA – AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise acerca da nulidade da citação postal encaminhada à pessoa jurídica executada, que por sua vez, demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-executividade.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000074.50-2001.811.0030 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.

Aduz que apresentou Exceção de Pré-Executividade objetivando o reconhecendo da nulidade da citação do feito executivo, em razão da citação postal da Pessoa Jurídica devedora, ora agravante, ter sido enviada para o endereço residencial do sócio e recebida por terceiro, resultando na tramitação da execução fiscal sem a participação da empresa executada até o momento em que o seu representante legal foi intimado da penhora, após ocorrido a prescrição da pretensão executória.

Argumenta que diferentemente do que constou na decisão objurgada, a matéria insurgida pode ser comprovada pelas provas apresentadas nos autos sem a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual, se mostra possível a apresentação de defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reformar da decisão agravada, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, a fim de ser declarada a nulidade da citação da pessoa jurídica e, via de consequência, seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 104026504).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0000074.50-2001.811.0030 em desfavor de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na CDA n. 001482-00-A.

No curso do processo, a agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade, rejeitada pelo Juízo
a quo
, em razão da necessidade de dilação probatória, ensejando a interposição do presente recurso.

O recorrente argui, em síntese, que apresentou Exceção de Pré-Executividade objetivando o reconhecendo da nulidade da citação do feito executivo, em razão da citação postal da Pessoa Jurídica devedora, ora agravante, ter sido enviada para o endereço residencial do sócio e recebida por terceiro, resultando na tramitação da execução fiscal sem a participação da empresa executada até o momento em que o seu representante legal foi intimado da penhora, após ocorrido a prescrição da pretensão executória.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Em relação a citação por carta registrada, a jurisprudência se manifesta no sentido de que, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido é considerada válida.

No caso dos autos, embora a agravante tenha alegado a nulidade da citação feita em endereço diverso da sede da pessoa jurídica, por meio de correspondência enviada para endereço residencial do sócio e recebido por terceiro sem qualquer vínculo com a empresa, o Juízo
a quo
consignou que:

“A ação de execução fiscal fora distribuída em 21/2/2001, despacho inicial proferido em 16/3/2001, em 10/3/2003 fora reconhecida a regular citação e, não tendo pago o débito ou nomeado bens, deferidos pedidos para a constrição/penhora de bens indicados, os embargos à execução fiscal fora apresentado pela devedora/executada e julgado improcedente e transitou em julgado diante do não provimento dos recursos, ação rescisória fora ajuizada, contudo com resultado desfavorável e com a manutenção do decisum.

A carta de citação por correio/correspondência fora enviada para endereço residencial dos sócios e o fato de ter sido recebido por terceiro, segundo a parte peticionante sem qualquer vínculo com a empresa - o que não foi demonstrado ou esclarecido efetivamente -, por si, não é suficiente e depende de dilação probatória.”

Ocorre que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade - defesa escolhida pelo Agravante - somente é admissível na execução fiscal para insurgir com relação às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, como transcrevo:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. [...]”
(REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Destarte, não visualizo, neste momento cognitivo, a possibilidade de se reconhecer a nulidade da citação por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência, embora se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória para sua constatação.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, ao rejeitar a Exceção de Pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022